Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-95.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800818-95.2024.8.14.0038

APELANTE: EVA PICANCO DE ASSUNCAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº:

0800818-95.2024.8.14.0038

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE(S): BANCO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVADO(S):

EVA PICANÇO DE ASSUNÇÃO

ADVOGADOS: BRENA NORONHA RIBEIRO, LUCAS SORIANO DE MELLO BARROSO, LAIS CORREA FEITOSA, JESSICA VITORIA CUNHA DE FIGUEIREDO E RONILSON DE FREITAS DOS SANTOS

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Conta vinculada ao pasep. Termo inicial do prazo prescricional. Ciência comprovada dos desfalques. Tema 1.150 do stj. Decisão monocrática mantida.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de EVA PICANÇO DE ASSUNÇÃO, anulando sentença que reconhecera a prescrição decenal em ação revisional de conta PASEP c/c indenização por danos morais, e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal nas ações de revisão de conta PASEP, à luz do Tema 1.150 do STJ, notadamente se deve prevalecer a data do saque dos valores considerados “irrisórios” (2008) ou a data da efetiva ciência dos desfalques mediante acesso a microfilmagens e extratos bancários (2019).

III.
Razões de decidir

3.

O Tema 1.150 do STJ estabelece que o prazo prescricional para pleitear recomposição de saldo do PASEP inicia-se a partir da ciência comprovada dos desfalques na conta individual, e não da data do saque isolado.

4.

A mera percepção de valor reduzido no momento do saque não configura, por si só, ciência inequívoca da lesão, sobretudo na ausência de acesso prévio a extratos e microfilmagens que permitam verificar irregularidades.

5.

A decisão monocrática considerou correta como termo inicial da prescrição a data de 14/11/2019, quando a autora obteve os documentos bancários que lhe possibilitaram analisar a movimentação de sua conta e constatar os supostos desfalques, sendo, portanto, tempestiva a propositura da ação em 09/10/2024.

6.

O argumento do agravante de que a ciência ocorreu em 2008 é insuficiente, pois não foi demonstrado que naquela ocasião a autora tinha acesso às informações completas sobre a movimentação da conta que revelassem os desfalques.

7.

A decisão agravada aplica corretamente o Tema 1.150 do STJ, privilegiando a actio nata com base na efetiva ciência da lesão e não em presunção genérica de conhecimento do dano.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para propositura de ação visando à recomposição de saldo da conta PASEP inicia-se a partir da ciência comprovada dos desfalques, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. O saque de valores considerados baixos não equivale à ciência inequívoca da lesão, se desacompanhado de acesso aos documentos que evidenciem as irregularidades. 3. A disponibilização de extratos e microfilmagens configura o momento apto à verificação da lesão e, por consequência, ao início do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 1.021; STJ, Tema 1.150.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.797.175/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800818-95.2024.8.14.0038

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE(S): BANCO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVADO(S):

EVA PICANÇO DE ASSUNÇÃO

ADVOGADOS: BRENA NORONHA RIBEIRO, LUCAS SORIANO DE MELLO BARROSO, LAIS CORREA FEITOSA, JESSICA VITORIA CUNHA DE FIGUEIREDO E RONILSON DE FREITAS DOS SANTOS

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRASIL S/A contra decisão monocrática de minha lavra (ID 26591584) que, nos autos da Apelação Cível nº 0800818-95.2024.8.14.0038, conheceu do apelo interposto por EVA PICANÇO DE ASSUNÇÃO e deu-lhe provimento para anular a r. sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição decenal, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A decisão monocrática agravada afastou a prescrição da pretensão autoral com base no entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ, considerando que a autora apenas tomou ciência dos supostos desfalques em sua conta PASEP em 14/11/2019, quando teve acesso a microfilmagens e extratos, tornando tempestiva a propositura da ação em 09/10/2024.

Em suas razões de Agravo Interno, o BANCO BRASIL S/A sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma. Argumenta que, conforme amplamente demonstrado na contestação, a autora (ora agravada) efetuou o saque total das cotas em 01/08/2008, ocasião em que teve pleno conhecimento do valor existente em sua conta PASEP, inclusive recebendo o montante considerado por ela como
"irrisório".
Defende que, nos termos do próprio Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal teve início naquele momento (2008), razão pela qual a pretensão estaria prescrita desde 2018. Alega que admitir que a ciência do dano somente ocorreu em 2019, com base no mero acesso a documentos bancários, contraria o espírito da tese firmada pelo STJ, que vincula o termo inicial à ciência efetiva do conteúdo da conta, e não à sua documentação formal posterior. Aduz que tal entendimento geraria um cenário de imprescritibilidade fática e incentivaria a letargia.

Ao final, requer:

O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral;

A manutenção do reconhecimento da prescrição decenal, com fundamento no art. 205 do Código Civil, com termo inicial em 01/08/2008;

Subsidiariamente, a remessa do recurso ao colegiado para julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (a ser verificada nos autos, se aplicável).
É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Trata-se de decisão monocrática, não estando presente a estrutura formal de acórdão (ementa, relatório e voto), sendo, portanto, cabível o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside na correta aplicação do Tema Repetitivo 1.150 do STJ para a definição do termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações que visam o ressarcimento por desfalques em conta PASEP.

A decisão monocrática agravada (ID 26591584) fundamentou-se no seguinte trecho do Tema 1150/STJ:
“III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”.

E concluiu:

"Partindo dessa premissa, deve-se adotar como termo inicial a entrega emissão e entrega do extrato (14/11/2019) e não a data do ano em que retirou os últimos rendimentos de sua conta, que ocorreu no ano de 2008. Logo, até o ajuizamento da ação em 09/10/2024 não se operou o prazo decenal.".

O Agravante, Banco do Brasil S/A, contrapõe esse entendimento, argumentando que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu quando da realização do saque total pela autora em
01/08/2008
. Naquela ocasião, a autora teve acesso ao saldo disponível e, segundo alega o Agravante, teria considerado o valor "irrisório", o que configuraria a ciência do dano e o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

A questão, portanto, é definir o que se entende por "
ciência comprovada dos desfalques"
para fins de aplicação do Tema 1.150 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese, buscou proteger o titular da conta PASEP, muitas vezes hipossuficiente e com dificuldade de acesso a informações detalhadas sobre a gestão de seus fundos. A simples realização de um saque, mesmo que total, não implica, necessariamente e de forma automática, que o titular tenha tido ciência
efetiva e comprovada
da existência de desfalques, má gestão de rendimentos ou saques indevidos ocorridos ao longo de anos. O valor recebido pode ser "irrisório" por diversas razões, e a constatação de um desfalque específico, com sua causa e extensão, geralmente demanda uma análise mais apurada de extratos e microfilmagens, documentos que nem sempre são de fácil e imediato acesso ao correntista.

A decisão agravada considerou que a ciência inequívoca se deu com a disponibilização das microfilmagens e extratos em 14/11/2019, momento em que a autora pôde, de fato, analisar a movimentação da conta e identificar os supostos desfalques. Este entendimento se coaduna com o espírito protetivo da tese do STJ, que prestigia a
actio nata
a partir da efetiva ciência da lesão ao direito.

O Agravante argumenta que a ciência ocorreu no ato do saque em 2008. Contudo, para que essa alegação prevalecesse, seria necessário que o Banco comprovasse que, naquele momento, a autora teve acesso a informações claras e detalhadas que lhe permitissem identificar não apenas um saldo baixo, mas a ocorrência de desfalques específicos. O mero "estranhamento" do valor, como alega o Agravante, não se confunde com a "ciência comprovada dos desfalques".

A tese do STJ é clara ao vincular o termo inicial à ciência
comprovada
dos desfalques. A decisão monocrática não se baseou em
"mera alegação subjetiva de surpresa"
da autora, mas sim na data em que ela obteve os documentos necessários para a análise e eventual constatação da irregularidade (14/11/2019).

Admitir que o simples saque de um valor considerado baixo em 2008, sem acesso à integralidade dos extratos e movimentações, deflagraria o prazo prescricional para questionar desfalques ocorridos ao longo de décadas, seria impor ao titular da conta um ônus excessivo e, de fato, poderia contrariar a intenção do STJ de garantir que o prazo só comece a fluir a partir da efetiva possibilidade de conhecimento da lesão.

Portanto, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o Tema 1.150 do STJ ao caso concreto, considerando como termo inicial da prescrição a data em que a autora teve acesso aos documentos que lhe permitiram analisar a movimentação de sua conta PASEP e identificar os supostos desfalques. Não há erro de fato ou de direito na decisão agravada que justifique sua reforma.

4. Dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, VOTO pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada (ID 26591584) por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 29/07/2025